Tribunal: TJPA
Processo: 0816248-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816248-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: KAIO HEMERSON MENDONCA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. LEVANTAMENTO DOS VALORES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA SEM CAUÇÃO. REPARAÇÃO POR POSSÍVEL DANO OCORRIDO PELA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA QUE DEPENDE DE REFORMA DO
JULGADO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto, em razão do levantamento dos valores bloqueados pela parte exequente.

2.
Nos termos da jurisprudência, uma vez expedido alvará e realizado o levantamento definitivo dos valores objeto
da controvérsia, resta prejudicado o agravo de instrumento, à luz do art. 932, III, do CPC.

3.
O cumprimento provisório da sentença é possível em se tratando de verbas de natureza alimentar, sendo dispensável a caução, conforme preceitua o art. 521, I, do CPC, entendimento este já firmado por este Tribunal.

4.
A possibilidade de devolução dos valores levantados, em caso de modificação d
a sentença
no julgamento da apelação, não elide a perda de objeto do recurso que questionava decisão sobre bloqueio
de ativos
, porquanto a controvérsia tornou-se insuscetível de apreciação útil
em agravo de instrumento
quando ocorreu o levantamento dos valores.

5.
Agravo interno conhecido e desprovido. Manutenção da decisão monocrática.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816248-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTES: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADOS:
KAIO HEMERSON MENDONCA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra decisão monocrática proferida por este juízo relator que deixou de conhecer de Agravo de Instrumento apresentado em face de
KAIO HEMERSON MENDONCA DA SILVA
.

De antemão, cumpre destacar que o agravo de instrumento fora interposto contra
decisão interlocutória do juízo de piso que determinou o
bloqueio
de valores
de natureza
alimentar nos autos de cumprimento provisório de sentença.

A decisão monocrática deixou de conhecer do recurso. Nesse sentido, considerou-se que
o recurso teria perdido seu objeto em razão do levantamento definitivo dos valores
(ID. 22646880).

Em sede de agravo interno (ID.
23292575
), afirma o agravante que o
Decisum
deixou de observar
que o recurso não teria perdido seu objeto, visto que seria possível a devolução dos valores levantados.
Por outro lado, sustenta que o cumprimento provisório de sentença se deu de maneira irregular, dado que a parte não fora intimada corretamente para cumprir a sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (ID.
23933387
).

É breve o relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816248-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTES: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADOS: KAIO HEMERSON MENDONCA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno.

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática proferida por esse juízo relator
que declarou a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o
bloquei
o de valores alimentares nos autos de cumprimento provisório de sentença
.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, nota-se que a decisão monocrática não merece qualquer retratação. Explico:

Por um primeiro ponto de vista, revela-se que de fato houve a perda do objeto do agravo de instrumento, eis que, uma vez realizado o levantamento dos valores, impossível o retorno do
Status Quo Ante
.

É o que compreende a jurisprudência pátria em casos análogos. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA PELO SISTEMA BACENJUD. DECISÃO QUE RECENHECE A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES E ORDENA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO DOS VALORES. PERDA DO OBJETO. - Tendo sido expedido alvará e efetuado o levantamento dos valores pela parte, resta evidenciada a perda do objeto do agravo de instrumento interposto, nos termos do art. 932, III, CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (TJ-RS - AI: 70072891229 RS, Relator: Marilene
Bonzanini
, Data de Julgamento: 06/04/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E BAIXA DEFINITIVA DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. Tendo o alvará sido expedido e mandado de segurança tido baixa definitiva, resta prejudicado, por perda do objeto recursal, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que autorizou a impetrante a efetuar o levantamento da integralidade dos valores depositados em juízo no curso da ação. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO POR PERDA DO OBJETO.
UNÂNIME. (
Agravo de Instrumento, Nº 50872342220238217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José
Moesch
, Julgado em: 21-09-2023)

Por outro lado, e aqui importa destacar, sabe-se que o art. 520
, I, do CPC/2015 prevê que o cumprimento provisório da sentença ocorre por
responsabilidade
do exequente, obrigando-lhe a reparar os
eventuais
danos
,
caso a sentença seja modificada no juízo recursal.

Eis que, portanto, apreende-se que o pleito da devolução destes valores depende do julgamento da Apelação Cível interposta sobre o mérito do caso, conforme previsto pelo Código de Processo Civil.
Desse contexto, e com o levantamento de valores nos autos do cumprimento provisório de sentença, perdeu-se o objeto da decisão interlocutória agravada.

Por fim, cumpre elucidar ser possível
a execução do cumprimento provisório de sentença que fixa verbas de natureza alimentar. Sobre o tema, o presente Tribunal de Justiça se manifestou da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À EXECUÇÃO PROVISÓRIA - POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA CAUÇÃO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - ART. 521, I, DO CPC – DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS – RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.Por
f
orça do disposto no art. 520, IV, do CPC, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, dependendo o levantamento de depósitos judiciais de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Contudo, a teor do art. 521, I, do mesmo diploma legal, a caução poderá ser dispensada, nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, como ocorre na espécie. [...] Manutenção da decisão. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813736-22.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/08/
20
23 )

Desse modo, entende-se que a decisão monocrática agravada merece manutenção. Portanto, e por todo exposto, CONHEÇO do presente Agravo Interno e NEGO-LHE provimento.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025